Tribunal: TJES
Processo: 0023776-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023776-90.2017.8.08.0048

APELANTE:
FABIO AUGUSTO CASTRO

APELADO:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANO EM VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA DE CONFISSÃO DO AUTOR. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do §4º, do art. 1.004, do CPC, se a postagem da peça recursal foi realizada dentro do prazo para interposição da impugnação, considera-se tempestiva a apelação independente do protocolo da petição pelo cartório.

2. Os efeitos da pena de confesso aplicada ao autor se limitam às questões que se objetivava provar por meio do depoimento pessoal, não alcançando as matérias técnicas que incumbiam à ré comprovar em razão da inversão do ônus da prova.

3. Havendo prova mínima documental do nexo entre o vício construtivo e os danos no automóvel, devida a indenização por danos materiais ocasionados pela construtora.

4.
A circunstância fática constatada nos autos não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo indevidos os danos morais pretendidos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023776-90.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO AUGUSTO CASTRO

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANO EM VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA DE CONFISSÃO DO AUTOR. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do §4º, do art. 1.004, do CPC, se a postagem da peça recursal foi realizada dentro do prazo para interposição da impugnação, considera-se tempestiva a apelação independente do protocolo da petição pelo cartório.

2. Os efeitos da pena de confesso aplicada ao autor se limitam às questões que se objetivava provar por meio do depoimento pessoal, não alcançando as matérias técnicas que incumbiam à ré comprovar em razão da inversão do ônus da prova.

3. Havendo prova mínima documental do nexo entre o vício construtivo e os danos no automóvel, devida a indenização por danos materiais ocasionados pela construtora.

4.
A circunstância fática constatada nos autos não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo indevidos os danos morais pretendidos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023776-90.2017.8.08.0048

APELANTE:
FABIO AUGUSTO CASTRO

APELADO:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
FABIO AUGUSTO CASTRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 279/280 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da
“Ação de obrigação de fazer e danos morais e materiais”,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões ao apelo autora, a parte recorrida suscitou preliminar de intempestividade do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Alega a recorrida que o apelo autoral seria intempestivo, haja vista que o prazo final de interposição do recurso foi no dia 08 de fevereiro de 2023, sendo protocolada a petição em 16 de fevereiro de 2023.

Sem razão.

De fato, o último dia de prazo recursal conferido ao apelante era o dia 08 de fevereiro de 2023. No entanto, a parte apelada se equivoca em sua alegação, pois, conforme se vê na folha de rosto da petição de interposição do recurso, há o carimbo dos correios datando a postagem no dia 08 de fevereiro de 2023.

Como se sabe, o §4º, do art. 1.003, do CPC, dispõe que
“para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio,
será considerada como data de interposição a data de postagem
”.
Assim, considerando que a postagem foi realizada dentro do prazo recursal, mostra-se tempestivo recurso.

Com isso,
REJEITO
a preliminar arguida.

Outrossim, presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

É como voto.

DO MÉRITO

O autor da ação, ora apelante, devolve para reexame a controvérsia relativa à responsabilidade da apelada pelos danos causados em seu automóvel em decorrência de suposto vício na construção da laje da sua garagem.

Na inicial, o recorrente afirma que adquiriu junto às apeladas um imóvel com duas vagas de garagem no subsolo do empreendimento. Sustentou que com o passar do tempo observou vazamentos na laje de uma das garagens, o que teria acarretado em manchas no seu veículo tendo tentado solucionar inúmeras vezes o problema diretamente com a construtora, mas não logrou êxito.

Assim, requereu que as apeladas fossem condenadas os problemas na laje da sua garagem bem como ao pagamento de danos materiais e morais.

Irresignado com a improcedência dos pedidos na r. Sentença, o apelante renova a tese inicial, alegando que existem provas contundentes da responsabilidade das apeladas pelos danos materiais e morais causados em seu automóvel.

Ao exame.

A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

Ao analisar o processo originário, observo que o MM. Juízo inverteu o ônus da prova, especificando que era encargo da requerida, ora apelada, a comprovação da existência de vício construtivo (fl. 254). Por sua vez, a parte requerida apenas pugnou pela oitiva testemunhal e depoimento pessoal do autor (fls. 230/233).

A parte autora não compareceu a audiência , razão pela qual o MM. Juízo
a quo
lhe aplicou a pena de confesso, matéria que não foi impugnada no apelo autoral. Nessa mesma oportunidade, a parte apelada dispensou a oitiva testemunhal.

Diante disso, pedidos iniciais foram julgados improcedentes, sob fundamento de que não houve prova mínima do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta das apeladas.

Embora incida em desfavor do autor a pena de confesso, os efeitos de tal penalidade se limitam à relativa presunção de veracidade dos fatos que a empresa pretendia comprovar por meio do depoimento pessoal não alcançando as matérias técnicas em discussão, subsistindo o encargo da requerida em relação à inexistência de vício construtivo.

Não tendo a requerida se desincumbido do ônus probatório relacionado ao aludido ponto controvertido, pois deixou de produzir oportunamente a oitiva testemunhal que requereu e deixou de pugnar por outros meios de prova que tinha direito. Assim, atribui-se a mesma a responsabilidade pelos vazamentos ocorridos na laje da garagem do apelante.

Quanto ao pedido de reparação perseguido pelo autor em relação aos danos na pintura do seu carro decorrente da
existência de vício na obra da laje, examinando as provas produzidas , precisamente as

as fotografias juntadas aos autos (fls. 60/71) entendo demonstrado a existência de vazamentos severos na laje da garagem do apelante, bem como a danificação da pintura da lataria do automóvel, exatamente no teto do veículo, isto é, abaixo da laje danificada.

Ainda, à fl. 82, verifico que o síndico do prédio notificou a apelada sobre a existência de vazamentos que estariam manchando o veículo do apelante.

Tais elementos são suficientes para considerar verossímil a alegação inicial, que, à míngua de prova em contrário produzida pela apelada, demonstram o nexo de causalidade entre o vício na laje da garagem do autor e o dano em seu automóvel.

Assim, merece parcial reforma a r. Sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de R$4.770,12 (quatro mil, setecentos e setenta reais e doze centavos) a título de danos materiais sofridos pelo apelante, conforme pedido inicial.

Por outro lado, em relação aos danos morais pretendidos, muito embora reconheça a situação de anormalidade da vida e no cotidiano do autor, a circunstância fática constatada nos autos não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Além disso, o apelante restou confesso, sendo que, nesse particular, a penalidade torna presumidamente verdadeiras as alegações defensivas, não havendo prova em contrário da inexistência da efetiva lesão à sua reputação moral.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, em razão da sucumbência recíproca dos partes, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, cuja exigibilidade fica suspensa com relação ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Sessão do Plenário Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a)

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões